Tribunal: STF
Processo: Rcl 396
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-05
Data de publicação: 1992-11-05

Ementa:
Reforma agraria: deferimento de mandado
de  segurança pelo STF para declarar nulo o decreto expropriatorio
-   porque   não   observado   o   devido   processo   legal,   na
desclassificação   da   empresa   rural   -   com   a  consequente
desconstituição dos atos praticados no processo de desapropriação,
entre  eles a  transmissão do  domínio do  imóvel ao expropriante:
decisões reclamadas, que com base no art. 35 Dl 3.365/41 e no art.
14  Dl  534/69 -  cuja  incidencia,  no caso,  o  STF  afastara -,
insistem  na  subsistencia da  desapropriação:  reclamação julgada
procedente,  sem  prejuizo  de  novo  decreto  expropriatorio,  se
precedido  de valida desclassificação  da empresa, nem de eventual
composição das partes.